Tribunal: TCU
Processo: 044.499/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3711/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 044.499/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Alexandre Sedlacek (CPF XXX.431.838-XX); Andre Pereira Lima (CPF XXX.464.697-XX); Antonio Carlos Pinto Dias Alves (CPF XXX.856.367-XX); Carlos Flavio Gomes Portela Richard (CPF XXX.515.092-XX); Marcus Vinicius Machado Correa (CPF XXX.098.706-XX); Sergio Luis Marino Cunha (CPF XXX.235.968-XX); Tanea Suely Ferreira (CPF XXX.880.096-XX); Tatiane de Paula Vieira (CPF XXX.186.138-XX); Teresinha de Jesus Castro (CPF XXX.570.743-XX) e Valeria Jaqueline Ambrosio do Nascimento (CPF XXX.932.818-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.